Tribunal: TJDFT
Processo: 0725385-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725385-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA MARIA DA CONCEICAO AGRAVADO: LUIZ DIOGO DA SILVA Despacho Nada a prover quanto à petição de ID no 18500771. Aguarde-se a realização da perícia designada na origem (ID no 18500788), assim como a manifestação do Ministério Público, conforme decisão de ID no 18100474, págs. 1-4. Brasília, DF, 10 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO